Tribunal: STF
Processo: HC 266163
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Vitoria Torres Medeiros de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, no qual se pleiteava a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e a fixação de regime prisional mais brando. 
2. A agravante alegou ilegalidades manifestas, sustentando que a negativa do redutor do tráfico privilegiado careceu de fundamentação idônea e que o regime inicial fechado seria incompatível com a condição de ré primária e pena-base fixada no mínimo legal. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a concessão de habeas corpus substitutivo de revisão criminal para aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e (ii) se o regime inicial fechado, fixado com base na gravidade concreta do delito, é compatível com a condição de ré primária e pena-base no mínimo legal. 
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se deve conhecer de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
5. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias com base em análise fundamentada do acervo fático-probatório, sendo inviável o reexame de provas na via estreita do habeas corpus. 
6. O regime inicial fechado foi devidamente justificado pelas instâncias ordinárias com base na gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, não havendo violação ao enunciado da Súmula 440/STJ. 
IV. Dispositivo 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(HC 1.026.298 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

 Seja aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. 
Seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena. 
Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, o que se admite por cautela, requer seja fixado o regime inicial semiaberto.”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta a paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.  

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente